Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715540-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, MARIANA ARRUDA DIPP EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA e MARIANA ARRUDA DIPP em desfavor do Acórdão n.o 1782868, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador